Tribunal: TJDFT
Processo: 0725002-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ARTIGO 919 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
1. Não se conhece, em grau recursal, de pedidos não apreciados na instância de origem, por força da proibição da inovação em âmbito recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2.1 Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. Não é possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução de ofício, sem que haja o necessário requerimento expresso do embargante, conforme estipula o mencionado artigo 919, §1o do código processualista.
4. A caução contratual estipulada pelo contrato de locação de imóvel não se confunde com os institutos jurídicos da penhora, depósito ou caução judicial mencionados pelo artigo 919, §1o do Código de Processo Civil.
4.1 Ainda que se admita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução sem que haja penhora, caução ou depósito, à embargante caberia demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia
5. Demonstrada a ausência dos requisitos cumulativos aptos a ensejar a excepcional atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução, especificamente pela inexistência de pedido expresso da embargante para a suspensão e pela ausência da garantia do juízo, resta inviabilizada a concessão destes efeitos.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.